Tribunal: STF
Processo: HC 158517
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-21
Data de publicação: 2019-05-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional.



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TORTURA – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SEQUESTRO – CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. A prisão em flagrante pelos delitos de tortura, associação criminosa, sequestro e cárcere privado qualificado, no contexto em que encontrada a vítima, presa em cômodo sem iluminação, bem assim o fato de haver buraco cavado ao lado da casa, a indicar que seria o local onde os criminosos a enterrariam após executá-la, revela estar em jogo a preservação da ordem pública.